Tribunal: TJDFT
Processo: 0700633-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700633-95.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: WESLEY CLEITON MONTEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso em face da supressão de instância. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator